Tribunal: TCU
Processo: 015.827/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. Of. no 83/2024/SGM/P, de 12/6/2024, encaminha a SIT no 5/2024, de autoria do Deputado Evair Vieira de Melo, por meio da qual requer ao TCU informações "acerca do gasto público de R$ 197,7 milhões em contrato para usar inteligência artificial para monitorar popularidade do Lula nas redes sociais".

Inteiro teor:
Acórdão 2639/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por erro material, o Acórdão 2222/2025-TCU-Plenário , de forma que onde se lê: " (...) Ofício 133/2024/CFFC-P (...) "; leia-se: " (..) Ofício 83/2024/SGM-P (...)." . 1. Processo TC- Processo 015.827/2024-0 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.